Tribunal: TJDFT
Processo: 0740433-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740433-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS LIMA DE SOUZA D E C I S Ã O Mantenha-se o feito sobrestado conforme decisão de ID 19779036. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora